Tribunal: CARF
Processo: 10880.658286/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658286/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(SUCESSORA DE EDITORA ABRIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Sucessora de EDITORA ABRIL S.A.) contra acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRRF com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que a compensação
não foi homologada por causa de mero erro de fato, qual seja, a ausência de retificação da
correspondente DCTF. O crédito decorreria de IRRF pago a maior, sob o código de retenção
0481 (juros e comissão em geral de residentes ou domiciliados no exterior), referente à primeira
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658286/2012-54
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658286/2012-54

parcela de contrato de câmbio firmado com o Banco Santander S/A, (conforme Registro de
Operações Financeiras – ROF – cópia anexada). Por equívoco, realizou dois recolhimentos
distintos para quitação do mesmo débito. Pede a reunião deste com outro processo, que trata do
mesmo crédito, a fim de que sejam evitados eventuais prejuízos. Invoca a verdade material e a
observação de jurisprudência que lhe é favorável no CARF.
A DRJ, no entanto, independentemente da apresentação de uma retificadora,
considerou insuficientes as provas da operação efetuada (remessa financeira para o exterior). Em
seu entender, seria também necessária a escrituração da pessoa jurídica comprovando a
existência de apenas um débito com as características descritas (ao invés de dois débitos quitados
por dois pagamentos). Ademais, quanto à reunião de processos, afirmou que a mera citação de
um processo em acórdão proferido no outro já assegura que não haverá prejuízo para a
contribuinte, sendo que a unidade de origem poderá, a qualquer tempo, efetuar esse
procedimento.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, preliminarmente,
reitera a necessidade de reunião dos processos administrativos vinculados. Alega que o CARF,
em contextos fáticos semelhantes, tem reiteradamente se manifestado pelo julgamento conjunto
das causas. No mérito, repete suas alegações acerca da existência de erro de fato e da
legitimidade e suficiência do direito creditório. De todo modo, por excesso de zelo e visando
refutar diretamente os fundamentos suscitados pelo acórdão recorrido, afirma que estaria
buscando sua escrituração contábil do período, o que somente ratificaria a existência e
suficiência do seu crédito. Todavia, em razão da paralisação das atividades não essenciais por
conta da COVID 19, estaria impossibilitada de realizar as buscas necessárias em seus arquivos.
Dessa maneira, tão logo conseguisse acesso aos arquivos providenciaria a juntada aos autos.
Ademais, tece considerações sobre o dever de retificação de ofício de erro de fato e, ao final,
pede que seja homologada a compensação e requer que seja reconhecida a situação de
exigibilidade suspensa do débito tratado no referido processo correlato.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em caráter preliminar, a recorrente pede que o presente processo seja reunido com
o de no 10880.658287/2012-07, que trata do mesmo crédito, a fim de que sejam julgados em
conjunto, haja vista que os temas ora abordados serão diretamente afetados pelo resultado do
julgamento daquele processo.
Com efeito, constato que o referido processo foi pautado em conjunto para esta
mesma sessão de julgamento (sendo este paradigma daquele).
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658286/2012-54

No mérito, como relatado, para além das provas reunidas com a manifestação de
inconformidade, a DRJ afirmou que seria também necessária a escrituração da pessoa jurídica
comprovando a existência de apenas um débito com as características descritas (ao invés de dois
débitos quitados por dois pagamentos).
No recurso voluntário, a interessada reforça sua argumentação no sentido de que
houve um mero erro de fato no pagamento de IRRF a maior, sob o código de retenção 0481
(juros e comissão em geral de residentes ou domiciliados no exterior), referente à primeira
parcela de contrato de câmbio firmado com o Banco Santander S/A. Transcreve trechos do
contrato de câmbio destacando a operação e os valores envolvidos a fim de deixar claro o
equívoco cometido no recolhimento do DARF atinente ao crédito consubstanciado na
compensação do presente processo. Alega dificuldades na obtenção dos registros da escrituração
exigida pela DRJ em razão da paralisação das atividades não essenciais por conta da COVID 19.
Chega a afirmar que providenciaria a sua juntada aos autos tão logo conseguisse acesso aos
arquivos. Porém, até a data em que minuto este voto, nada ainda foi juntado.
Pois bem.
Constato que há verossimilhança nas alegações recursais. Por outro lado, é
razoável a ponderação da instância a quo no sentido de que seria necessária a verificação da
escrituração da empresa para se certificar de que só houve o lançamento do débito efetivamente
devido (ou que houve um eventual estorno do débito erroneamente lançado).
É verdade que até o presente momento a recorrente não honrou sua intenção de
trazer cópias de sua escrituração para os autos, mas, também, é cediço que o caráter pandêmico
da referida doença tem gerado transtornos nunca antes comparáveis para toda a nossa geração.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
1. Intime a interessada a apresentar os elementos da escrituração que
comprovam que só houve o lançamento do débito efetivamente devido
conforme os esclarecimentos prestados em seus recursos (ou que houve
um eventual estorno do débito erroneamente lançado);
2. Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos
os documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas de informações da Receita Federal;
3. Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
4. Intime, se necessário, a contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658286/2012-54

5. Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência à
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital